Tribunal: TJES
Processo: 5014532-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014532-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON SIQUEIRA SANTANA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014532-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WASHINGTON SIQUEIRA SANTANA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAGISTRADO DECRETA PRISÃO PREVENTIVA APÓS REQUERIMENTO DE PRISÃO TEMPORÁRIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POSTERGADA. IRREGULARIDADE NÃO SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de WASHINGTON SIQUEIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, sob alegação de constrangimento ilegal. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada de forma indevida, pois o Ministério Público e a autoridade policial requereram a prisão temporária, mas o magistrado impôs a prisão preventiva sem pedido específico. Alega-se, ainda, que a audiência de custódia não foi realizada de forma tempestiva. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, sem requerimento específico do Ministério Público ou da autoridade policial, configura constrangimento ilegal; e (ii) se o atraso na realização da audiência de custódia justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva pelo magistrado, mesmo que o pedido inicial tenha sido de prisão temporária, não configura ilegalidade. Uma vez provocado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público para analisar a necessidade de prisão, o magistrado tem a competência de decidir qual medida cautelar é mais adequada ao caso concreto, incluindo a prisão preventiva. Exigir que o juiz se limite ao pedido específico de prisão temporária seria contrário ao princípio do livre convencimento motivado.

Quanto à audiência de custódia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a sua ausência ou atraso não resulta, por si só, na revogação da prisão preventiva. No caso em exame, a audiência de custódia foi realizada posteriormente, afastando qualquer ilegalidade em razão do atraso na sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O magistrado, ao ser provocado para avaliar a necessidade de prisão, pode decretar a prisão preventiva, mesmo que o pedido tenha sido pela prisão temporária, desde que existam fundamentos suficientes para justificar a medida.

O atraso na realização da audiência de custódia não gera a revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando a audiência foi realizada posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei n° 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/2/2022; STJ, HC n. 435.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014532-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WASHINGTON SIQUEIRA SANTANA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WASHINGTON SIQUEIRA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da preventiva imposta na origem, eis que
i)
o magistrado agiu de ofício ao decretá-la
“pois não houve, por parte da acusação pedido de decretação da prisão preventiva, mas sim da prisão temporária, que é título judicial distinto”;

i
i
)
não fora realizada a audiência de custódia após a restrição de sua liberdade.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo do processado, verifico se tratar de demanda que apura suposta transgressão aos artigos 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03.

Inicialmente, surge controvérsia sobre a possibilidade de se decretar ou não a prisão preventiva após requerimento da autoridade policial e do ministério público por título judicial diverso, qual seja: a prisão temporária.

Sobre o tema, relembro que o juiz, embora não possa decretar a prisão preventiva
ex officio
, detém plena autoridade para escolher a medida cautelar mais adequada ao caso, desde que devidamente provocado.

Noutras palavras,
“(...) impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo,
a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial”
.
(RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.)

Dessa forma, não verifico constrangimento ilegal no posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
que após ser provocado pela autoridade policial e pelo
parquet
para decretar a prisão temporária, optou por medida diversa, em pleno exercício de seu livre convencimento motivado.

Seguindo no feito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere,
a fortiori
eventual atraso em sua realização igualmente não o teria. Trago julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...) 2. Esta Corte já decidiu que, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (RHC 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015). 3. Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado. A contrário, da leitura da ata constata-se que não houve irresignação por parte do defensor no momento da referida audiência. 4. (...) 9. Ordem não conhecida.

(HC n. 435.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

Ressalto que em consulta aos autos de origem verifiquei que o magistrado
realizou a audiência de custódia do requerente no dia 25 de setembro do corrente ano,
de forma que o mero atraso na efetivação do ato não tem o condão, por si só, de revogar a preventiva movida na origem.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.